Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-85.2022.8.11.0020
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-85.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (RECORRIDO), JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA - CPF: 387.890.001-53 (RECORRENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), WILMAR DAVID SOARES - CPF: 000.287.921-22 (ASSISTENTE), CLOVIS ALBERTO BORGES FERREIRA - CPF: 201.813.881-20 (ASSISTENTE), DANILO DIAS DE SOUZA - CPF: 706.349.391-49 (ASSISTENTE), JAKELINE JESUS RODRIGUES - CPF: 046.818.521-63 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 041.347.071-70 (ASSISTENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ASSISTENTE), MARIA DIVINA DANTAS - CPF: 904.238.606-15 (ASSISTENTE), MAYARA RANIELLY ALVES DE SOUZA - CPF: 030.458.231-06 (ASSISTENTE), NADIA SILVA BORGES - CPF: 004.956.251-75 (ASSISTENTE), TATIANE VALERIA SOUZA PENNO - CPF: 006.296.361-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA MARIA BORGES CIMADOM - CPF: 274.884.461-00 (ASSISTENTE), JOSE DONIZETE BORGES FERREIRA - CPF: 172.449.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), ANY MARIA FERREIRA DE ANICEZIO - CPF: 513.726.651-53 (RECORRIDO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Irresignação do réu. Exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c § 4º, in fine, do Código Penal.

2.

A defesa sustenta a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando a pronúncia pelo homicídio simples.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar, na fase de pronúncia, as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a existência de indícios mínimos de sua ocorrência.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das circunstâncias qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes.

5. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos depoimentos que indicam ciúmes e desproporcionalidade entre a motivação e o resultado do crime.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também deve ser mantida, diante de elementos que indicam surpresa na ação e ausência de chance de reação da vítima, desarmada e dentro do veículo.

7. A análise aprofundada das circunstâncias do crime compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. 2. Havendo indícios mínimos de sua ocorrência, a análise de tais circunstâncias deve ser submetida ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c § 4º, in fine; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rese n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025; TJMT, Rese n. 0000955-44.2010.8.11.0084, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22/03/2025; TJMT, Rese n. 0003151-53.2017.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/07/2025; TJMT, Rese n. 1029878-61.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jose Carlos Alves de Souza
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000400-85.2022.8.11.0020 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c § 4º,
in fine
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri (sentença Id. 271632921).

Em síntese, o recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, argumentando que o crime teria sido motivado por grave ameaça um dia anterior ao delito, bem como por prévia discussão, o que afastaria as qualificadoras imputadas (Id. 271632942).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 271632946).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 271632947).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer emitido pela Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a seguinte síntese (Id. 281967380):

Recurso em Sentido Estrito. Acusado pronunciado pelo crime de homicídio qualificado majorado (art. 121, § 2º, II e IV, e §4º, in fine, do CP). Insurgência defensiva. Razões recursais: Postula a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Na fase da pronúncia, é incabível a exclusão de qualificadoras quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, sendo vedado ao juízo togado realizar exame aprofundado de mérito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. O conjunto probatório reunido na primeira fase do procedimento escalonado do Júri evidencia, em tese, a caracterização das qualificadoras questionadas, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual dúvida existente. Pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, faço constar que, não obstante a demora na apresentação das razões recursais, conforme certificado no Id. 271632931, o Recurso em Sentido Estrito foi interposto tempestivamente, de modo que, conforme o E
nunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
.

Por verificar que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso em sentido estrito.

Como relatado,
Jose Carlos Alves de Souza
foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c § 4º,
in fine
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignado, o recorrente objetiva o afastamento das qualificadoras, com a pronúncia, nos termos do artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 12h40min, em via pública, em frente ao “Bar do Wilson”, no Bairro Boiadeiro, nesta cidade e Comarca de Alto Araguaia/MT, o denunciado José Carlos Alves de Souza, vulgo “Zé Carlos”, imbuído de animus necandi, utilizando-se de arma de fogo, matou a vítima José Donizete Borges Ferreira, pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 2 - HISTÓRICO DOS FATOS Fazem esclarecer as investigações policiais que dias antes dos fatos, o denunciado José Carlos Alves de Souza passou a manter diversos contatos telefônicos com a vítima José Donizete Borges Ferreira, de 62 anos de idade, com o fim de questioná-lo acerca de um
suposto/imaginário relacionamento extraconjugal com sua ex-companheira
Maria Irajá. Apurou-se que na data do fato, o denunciado José Carlos, com vontade de matar a vítima, perseguiu José Donizete, que estava conduzindo seu veículo. Ao chegar em frente ao “Bar do Wilson”, no Bairro Boiadeiro, o denunciado José Carlos abordou a vítima José Donizete. Ato contínuo, a vítima parou o veículo, ocasião em que o denunciado José Carlos efetuou os disparos, acertando-lhe a cabeça de José Donizete, o que causou traumatismo cranioencefálico, conforme descrito no laudo necroscópico de fls. 56/66-IP (ID 79182880), que foi causa suficiente de sua morte. É relevante apontar que o crime de homicídio foi praticado por
motivo fútil
, em razão de o denunciado José Carlos imaginar/supor que a vítima José Donizete estaria tendo um relacionamento extraconjugal com sua ex-companheira Maria Irajá. Por fim, infere-se dos autos que o homicídio foi praticado por meio de
recursos que dificultaram a defesa da vítima
José Donizete, vez que esta encontrava-se desarmada e desprevenida, dirigindo seu veículo pela cidade, e não teve chance ao menos de descer de seu carro, não esperando a ação homicida do denunciado. 3 - DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em face José Carlos Alves de Souza como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c § 4º, in fine, ambos do Código Penal.
(Id. 142061695).

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão defensiva de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando-se apenas a pronúncia pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia constitucional decorre que, na fase de formação da culpa, incumbe ao Magistrado apenas a análise da admissibilidade da acusação.

Assim, estando demonstrada a prova da materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deverá o réu ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate
(...)”
(TJMT - 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

No tocante às
qualificadoras
, é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer respaldo nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar as demais circunstâncias do crime, sob pena de supressão de sua competência constitucional.

Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é categórico ao firmar que:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

Feitas essas considerações, passo à análise das qualificadoras questionadas.

No caso em apreço, quanto à
qualificadora do motivo fútil
, os depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase administrativa como também em juízo indicam que o crime teria sido motivado por ciúmes do acusado, que suspeitava de um suposto caso amoroso entre sua ex-companheira, Maria Irajá, e a vítima, José Donizete Borges Ferreira.

Essas declarações, corroborados pelo Relatório de Investigação Id. 142060291, referente aos dados armazenados nos aparelhos de celular da vítima e do acusado, há indícios de que a motivação do crime –
ciúmes –
revelaria a desproporcionalidade em relação ao resultado fatal, caracterizando, para fins de pronúncia, a futilidade exigida pelo tipo penal qualificado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A decisão de pronúncia tem natureza meramente declaratória e deve ser mantida sempre que houver indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo exigida prova incontroversa. 5.
A qualificadora do motivo fútil somente pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, pois há indícios suficientes de que o crime foi motivado por ciúmes e suspeitas infundadas de traição conjugal
. [...]
(TJMT – RESE n. 0000955-44.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025).

Apesar da alegação isolada do réu de que teria havido discussão prévia e desavença mútua, no caso tela há indícios de que o homicídio teria decorrido de ciúmes,
sem que existam elementos probatórios sólidos a indicar que a conduta do acusado tenha sido motivada por relevante provocação moral capaz de afastar a qualificadora. Assim, inexiste respaldo para o pleito de exclusão da futilidade, competindo ao Júri decidir sobre sua incidência.

No que se refere à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos constantes dos autos, em tese, indicam que ela foi surpreendida pelo acusado em situação de completo despreparo.

Conforme os depoimentos, o recorrente acenou para a vítima enquanto esta conduzia seu veículo, levando-a a parar e abaixar o vidro do carro, momento em que foi surpreendida com disparos de arma de fogo, sem chance de reação ou defesa.

A filha da vítima, Nádia Silva Borges, ao narrar a dinâmica dos fatos, relatou que testemunhas informaram que o recorrente estava parado em uma esquina, numa rua sem saída, aguardando seu pai passar e que, quando este subiu a rua, o recorrente acenou, fazendo com que ele parasse e abrisse o vidro do carro, instante em que efetuou os disparos.

Essas circunstâncias, conforme descrito na denúncia, indicam, em tese, a qualificadora em referência, uma vez que foi surpreendida e não teve possibilidade de reação. A esse respeito, destaca-se, a título indiciário, o laudo pericial Id. 271632410, que traz imagens do interior do veículo e vestígios que poderão ser analisados mais detidamente na instrução criminal, pelo Júri, no tocante à dinâmica dos fatos.

A tese defensiva de discussão prévia tampouco é suficiente para afastar a referida qualificadora, pois os elementos colhidos apontam que o ataque foi inesperado, com a vítima desarmada e indefesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

[...] As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório, revelando motivação insignificante para o homicídio e ataque repentino e inesperado que impediu a reação da vítima, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri. [...] As qualificadoras somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência do Tribunal do Júri a apreciação de sua presença ou não. [...].
((TJMT – RESE n. 0003151-53.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

[...] 1. A existência de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas justifica a pronúncia do réu, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 2. As
qualificadoras
somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas. 3. A existência de motivação relacionada à atuação de facção criminosa e a imobilização da
vítima
antes da execução justificam, em tese, o reconhecimento das
qualificadoras
do motivo torpe e do recurso
dificultou a defesa da vítima.
4. A ausência de prova técnica quanto à ocorrência de sofrimento excessivo impõe o afastamento da
qualificadora
do meio cruel.
[...]
(TJMT – Rese n. 1029878-61.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Portanto, havendo substrato probatório mínimo quanto à configuração das circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, deve a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente para o julgamento do mérito.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente José Carlos Alves de Souza a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c § 4º, in fine, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025